Tribunal: TJMT
Processo: 0002338-75.2011.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002338-75.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOAO BATISTA BORGES BRUNINI - CPF: 269.081.071-91 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES BRUNINI - CPF: 269.081.071-91 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, homologou pedido de desistência formulado pelo exequente em razão da quitação administrativa da dívida tributária e, ainda, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre da quitação administrativa do débito pelo executado.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a extinção da execução decorre de adimplemento da obrigação pelo devedor, mesmo que tardiamente, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve recair sobre este, nos termos do princípio da causalidade.

4. A extinção da execução em razão da perda superveniente do objeto não configura desistência processual
stricto sensu
, mas reconhecimento implícito da procedência do pedido, de modo que a parte que deu causa à propositura da demanda deve suportar os ônus processuais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Nos casos em que a extinção da execução fiscal decorre do adimplemento da obrigação pelo devedor, é este quem deve suportar os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 10; art. 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 29.4.2024, Publicado no DJe em 02.5.2024; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 05.3.2024, Publicado no DJe em 12.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002338-75.2011.8.11.0002 movida contra JOÃO BATISTA BORGES BRUNINI, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Como causa de pedir recursal, a parte apelada sustenta, em síntese, que a desistência pautada na quitação administrativa pelo devedor afasta a condenação em verba honorária, pelo que requer o afastamento da condenação. Subsidiariamente, requer a fixação por apreciação equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 287998484, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002338-75.2011.8.11.0002 movida contra JOÃO BATISTA BORGES BRUNINI, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside no cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nada obstante, no caso
sub examine
, a desistência manifestada pela parte autora, motivada pela quitação administrativa da obrigação tributária, não configura, tecnicamente, desistência da ação.

Decerto, o pedido de desistência formulado pelo exequente tem por lastro a perda superveniente do objeto da ação – em razão do adimplemento da obrigação tributária pelo réu – e, implicitamente, o próprio reconhecimento da procedência do pedido, visto que o réu cumpriu a obrigação que ensejou a propositura da demanda, ainda que de forma tardia.

Com efeito, tanto pela perda do objeto quanto pelo reconhecimento da procedência do pedido, impõe-se o ônus sucumbencial ao devedor, porquanto foi sua conduta omissiva que deu ensejo à judicialização da controvérsia.

“[...]
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 29.4.2024, Publicado no DJe em 02.5.2024).

“[...]
5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 05.3.2024, Publicado no DJe em 12.3.2024).

Desse modo, não pode o exequente arcar com o ônus sucumbencial.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Por oportuno, anoto que é incabível a aplicação da regra disposta no artigo 90, § 4o, do CPC, visto que não houve o preenchimento dos requisitos.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reconhecer a obrigação do réu pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025